Tribunal: TJDFT
Processo: 0720023-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo simples. reincidência. fixação do regime inicial de cumprimento da pena. impossibilidade de regime aberto. recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de quatro anos de reclusão pelo crime de roubo simples. A defesa sustenta que, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis e da confissão espontânea do recorrente, o regime inicial deve ser o aberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a reincidência do apelante impede a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, mesmo quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis.

III. Razões de decidir

3. A reincidência caracteriza-se pela prática de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior, conforme disposto no art. 63 do Código Penal, salvo se transcorrido o período de cinco anos previsto no art. 64, I, do mesmo diploma.

4. O art. 33, § 2o, "b" e "c", do Código Penal, estabelece que o reincidente deve cumprir pena em regime inicial semiaberto, salvo circunstâncias excepcionais que justifiquem abrandamento.

5. Como no caso o apelante é reincidente e a pena privativa de liberdade foi fixada em quatro anos de reclusão, a imposição do regime semiaberto observa os critérios legais e jurisprudenciais.

6. A compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea não afasta os efeitos da reincidência para fins de fixação do regime prisional.

IV. Dispositivo

7. 7. Recurso não provido.